Tribunal: TJDFT
Processo: 0713536-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Número do processo: 0713536-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: JOAO BOSCO RAMALHO Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA diante de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, em ação de busca e apreensão (proc. 0704675-63.2023.8.07.0009), ajuizado pelo agravante em desfavor do agravado, JOAO BOSCO RAMALHO. A decisão agravada tem a seguinte fundamentação (Id 153948014, do processo de referência): Proceda-se à retirada do sigilo processual, visto que a presente situação não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 189 do CPC. Emende-se a inicial a fim de comprovar a notificação válida enviada ao réu, uma vez que há divergência entre o número da casa do endereço informado no contrato (QR 306, Conjunto 17, Casa 17) e o da notificação (QR 306, Conjunto 17, Casa 01), local do qual o AR da notificação retornou com a informação de "cliente desconhecido". Alternativamente, junte-se a respectiva certidão de protesto. Nesta sede, o autor, ora agravante, sustenta que “a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso, conforme documentos ID 153864182”. Enfatiza que “sequer se exige assinatura do destinatário”, segundo a “tese é oriunda do Acórdão pelo STJ, no RESP no 1852147 – RS (2019/0364363-7) de Relatoria da Min. Nancy Andrighi. A Terceira Turma declarou a validade de notificações encaminhadas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado”. Salienta que, no caso, a notificação foi enviada para o endereço do contrato, que “o princípio da boa-fé dos contratos, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento”, bem como que “a impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar a Agravante”. Ao final, requer o seguinte: Por todo o exposto, requer o conhecimento do Agravo de Instrumento e seu provimento para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebê-la, nos termos do Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69. Guia de custas e comprovante de pagamento (Id 45621138). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC, estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos, por mais que o agravante sustente a necessidade de reforma da decisão agravada. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 possibilita ao credor fiduciário requerer em desfavor do devedor fiduciante, em caráter liminar, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a mora. Malgrado o § 2o do art. 2o do mencionado diploma legal admita que a mora se configure pelo simples inadimplemento, exige comprovação, por carta registrada com aviso de recebimento, de que o devedor inadimplente foi devidamente notificado Portanto, tem razão o agravante, ao aduzir que, no rito da busca e apreensão, a constituição em mora do devedor pode ser feita com o envio da notificação ao enderenço contratual, sendo indiferente se o recebimento é feito pelo réu ou por terceiro. No caso, entretanto, a notificação extrajudicial sequer chegou a ser entregue, porque, segundo informado pelos Correios, tratava-se de destinatária “desconhecido” (Id 153864182, do processo de referência). Conforme consta da imagem colacionada pelo próprio agravante, nas próprias razões recusais, página 7, o endereço contratual do agravado seria “000 QR 306 CONJUNTO 17 -17 CS 17 – SAMAMBAIA SUL”, entretanto a notificação, apesar de enviada ao mesmo endereço, indicou a casa 1, “CS 1”. De fato, é o que se extrai do contrato de alienação fiduciária objeto da demanda, em que consta a indicação da “CS 17”, ao tempo que a “Notificação Extrajudicial” foi encaminhada para o endereço descrito por “CS 1” (Ids 153864179 e 153864182, do processo de referência). Logo, não há como reconhecer a regularidade da constituição do devedor em mora, tendo em vista que o agravante, ao encaminhar a notificação extrajudicial, não observou os termos do contrato, encaminhando a correspondência para um endereço incorreto ou insuficiente. Em situações semelhantes, esta Corte tem adotado o mesmo entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO. ENDEREÇO. CONTRATO. ENTREGA NÃO EFETUADA. "ENDEREÇO INSUFICIENTE". MORA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na instância primeva, o magistrado singular determinou a realização de emenda à inicial, sob o argumento de que a notificação extrajudicial não cumpre a exigência legal. Conquanto o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69 dispense a assinatura do próprio destinatário, in casu, sequer houve a entrega da correspondência, não havendo razão para se presumir que há má-fé da parte adversa (art. 113 do Código Civil), o que, em tese, confluiria com a medida propugnada prefacialmente pela agravante. Precedentes. 2. No mais, considerando que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Enunciado n. 72 do STJ), não subsistem razões ao albergamento da tese elevada a esta Corte. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1650910, 07319288720228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 27/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. EMENDA À INICIAL. ENDEREÇO INSUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE. 1.Nas Ações de Busca e Apreensão é imprescindível a constituição do devedor em mora, devendo a notificação ser entregue pessoalmente ao devedor, ou no endereço por ele indicado no contrato, ainda que recebido por pessoa diversa. 2.Nos termos da Súmula no 72 do C. Superior Tribunal de Justiça: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 3.Assim, é necessário que a notificação extrajudicial seja pelo menos recebida no endereço do devedor, o que não ocorreu no caso em apreço. 4.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1631230, 07243784120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no PJe: 31/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifamos. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO LEI N. 911/69. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INSUFICIENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a constituição em mora, do devedor, poderá ser comprovada mediante carta registrada com aviso de recebimento. 2. Se a notificação encaminhada ao réu retornou com a informação de "endereço insuficiente", mantém-se a decisão que determinou a emenda da inicial, para fins de constituição em mora do devedor, sendo indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço indicado no contrato. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1377420, 07239595520218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifamos. Essa, inclusive, é a recente orientação jurisprudencial advindo do STJ AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO. AVISO DE RECEBIMENTO. SÚMULA No 568/STJ. PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É válida a notificação extrajudicial para a constituição em mora do devedor desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento (Súmula no 568/STJ). 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser insuficiente para a constituição em mora a notificação extrajudicial devolvida sem cumprimento, não sendo possível a presunção de má-fé. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.100.739/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.) – Grifamos. Nesse contexto, correta a decisão que faculta a emenda da inicial, na forma do art. 321, caput, do CPC, quando não instruída com prova documental de constituição em mora do devedor fiduciário, sendo insuficiente para tal fim o envio de carta registrada devolvida pelos Correios com anotação de que o endereço indicado está incorreto ou insuficiente. Por conseguinte, não se faz presente, de plano, a probabilidade do direito invocado. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que decidiram pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: (...) 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1. Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. (...). (Acórdão 1620960, 07199440920228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 2. A tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que, a despeito do seu caráter instrumental, sua concessão demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos (CPC, art. 300). (...). (Acórdão 1415888, 07009251720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 1. Consoante o art. 300, do CPC, a medida de urgência de que decorre a antecipação dos efeitos da tutela inicial poderá ser deferida se os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...). (Acórdão 1269270, 07128776120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários obsta a concessão da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora